Tribunal: TJDFT
Processo: 0710622-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. CONSELHO TUTELAR. INEXISTÊNCIA DE ZONA ELEITORAL NO SIA. ELEIÇÃO CONJUNTA COM O GUARÁ. CADASTRAMENTO DE ELEITORES NA JUSTIÇA ELEITORAL. FORMAÇÃO DE LISTA ÚNICA DE ELEITOS. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em julgamento extra petita, se o Juízo de origem, ao sentenciar, observou estritamente os limites objetivos da demanda. O cotejo da regulamentação aplicável ao processo seletivo de escolha dos conselheiros tutelares do Distrito Federal, além de não sobejar o escopo da lide, revela-se pertinente para a compreensão dos critérios adotados pela Administração Pública para definição do resultado do pleito. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. Nos termos do art. 44 da Lei Distrital n. 5.294/2014, é atribuição do CDCA-DF conduzir os atos necessários à realização do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, que ocorre sob fiscalização do Ministério Público.
3. A seleção dos conselheiros tutelares submete-se a sucessivas e distintas fases, nos termos do art. 46 da aludida Lei Distrital, quais sejam: a) exame de conhecimento específico; b) análise de documentação; c) eleição de candidatos, por meio de voto direto, secreto e facultativo; e d) aprovação em curso de formação inicial.
4. Do Edital n. 1, de 31/5/2019, extrai-se, do item 13.10, que “A eleição do Conselho Tutelar do SIA RA-XXIX dar-se-á em conjunto com a eleição do Conselho Tutelar do Guará RA-X (observado o critério do desmembramento), em face da ausência de seção eleitoral que compreende apenas os eleitores do SIA, conforme informações prestadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal”.
5. Por sua vez, no item 11.2, o instrumento convocatório previu que “o voto será facultativo e secreto, devendo o eleitor votar em 1 (um) candidato da Região Administrativa correspondente à zona eleitoral onde seu título de eleitor esteja registrado junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal na data de 13 de junho de 2019”.
6. Regulamentando a fase eleitoral do pleito, o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal (CDCA-DF) publicou, em 1/4/2019, a Resolução Normativa n. 87 de 2019. Nesse ato normativo, foi estabelecido que poderiam votar os cidadãos brasileiros em pleno gozo de seus direitos políticos, considerando-se, para isto, os eleitores cadastrados perante a Justiça Eleitoral até 14/6/2019, conforme se extrai do (art. 31, § 2o).
7. O Anexo I do Edital n. 1/2019 estabeleceu que, diante da ausência de seção eleitoral a albergar apenas os eleitores do SIA, conforme informações prestadas pelo TRE/DF, a eleição para o Conselho Tutelar dessa região seria feita conjuntamente à do Guará.
8. A par de tal quadro, não sendo possível definir se o eleitor tem seu título registrado no Guará ou no SIA, não há como saber se ele votou em um candidato para esta ou aquela região, o que justifica a elaboração de lista única de eleitos para ambas as localidades, em estrita observância ao número necessário de candidatos titulares e suplentes para cada uma das regiões, conforme exige o art. 4o, § 2o, da Lei n. 5.294/2014.
9. Registre-se, por fim, que o eventual acolhimento da pretensão da impetrante, deduzida apenas após a divulgação do resultado do pleito, renderia ensejo a uma interpretação casuística do edital e de suas normas regulamentares, revelando indesejável e intempestiva interferência do Poder Judiciário sobre o processo eleitoral.
10. Recurso conhecido e desprovido.